Tribunal: TJSP
Processo: 1022894-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantia paga – Procedência parcial – Preliminares arguidas pela apelante afastadas – Contratos de Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos – Alegação da autora de que não tem interesse em dar continuidade ao negócio entabulado entre as partes, em razão de do atraso na entrega do imóvel – Pretensão

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantia paga – Procedência parcial – Preliminares arguidas pela apelante afastadas – Contratos de Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos – Alegação da autora de que não tem interesse em dar continuidade ao negócio entabulado entre as partes, em razão de do atraso na entrega do imóvel – Pretensão da rescisão do contrato com a devolução do valor pago – Cabimento – Majoração, entretanto, do percentual fixado em 10% para retenção de 25% dos valores pagos que se mostra mais adequado para cobrir as despesas de administração, restando reconhecido, no caso que não houve culpa da ré pelo atraso ocorrido – Impossibilidade de cobrança de taxa de condomínio e demais tributos relativos ao imóvel, uma vez que a demandante demonstrou interesse na rescisão contratual antes da entrega das chaves – Descabimento da aplicação da Taxa Selic no caso vertente – Recurso da ré parcialmente provido.